Tribunal: TJPA
Processo: 0017379-21.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017379-21.2018.8.14.0401

APELANTE: JOAO NAIRON MAIA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, DO CPB. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004).

2. Ocorre que, no caso em apreço, a periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade do comportamento do agente restam evidenciadas, dado que o réu, no intuito de subtrair a carteira da vítima, quebrou o vidro do automóvel, demonstrando, com isso, maior desvalor e audácia em sua ação, impondo maiores prejuízos à vítima.

3. Ademais, há de ressaltar, consoante bem pontua o
Parquet
, que o apelante, quando da tramitação desta ação penal, respondia a outra ação penal (Processo nº 0021365-46.2019.8.14.0401 – sentença condenatória), na qual também é acusado da prática de crime contra o patrimônio.

4. Nesse contexto, têm-se o comportamento do réu voltado à prática delitiva, revelando não uma extrema carência material, mas uma firme intenção criminosa e uma de vida voltada à delinquência, de modo que não pode se beneficiar com a exclusão típica à luz do princípio da bagatela para absolvição.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

JOÃO NAIRON MAIA CARDOSO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 9377658), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade.

Narra a
peça incoativa
(ID 93377637) que no dia 05 de agosto de 2018, por volta das 12h00min, a vítima Roberto da Silva Lobo Júnior estacionou seu veículo Fiat/Uno, Placa OPD-9171, na esquina da Rua Gaspar Viana, com a Av. Presidente Vargas. O ofendido se dirigiu a uma loja, situada do outro lado da rua, quando, em determinado momento notou que o alarme de seu veículo havia sido acionado. Ao verificar o ocorrido, a vítima constatou que o vidro traseiro do lado esquerdo do seu automóvel estava quebrado. Nesse momento, a vítima viu um indivíduo, ora apelante, empreendendo fuga do local, levando com ele sua carteira porta-cédula, contendo documentos e a quantia aproximada de R$ 20,00 (vinte reais), que estava no interior do carro. Ato seguinte, o réu jogou a
res
no chão e passou a ser perseguido pela vítima, a qual, ao avistar policiais militares, informou o ocorrido e apontou a pessoa do apelante, que estava escondido na Praça Valdemar Henrique e foi preso em flagrante delito, sendo notado pelos agentes policiais que ele apresentava corte de vidro em seu antebraço.

Em
razões recursais
(ID 13495863), clama a defesa pela absolvição do apelante, com arrimo na tese de atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, na medida em que os atos teriam sido praticados sem violência e grave ameaça, e o bem subtraído é de valor insignificante e foi restituído à vítima.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 14558054), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento e total improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão efetuada. Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da alegada atipicidade material. Princípio da insignificância:

Sustenta a defesa a tese de atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, na medida em que os atos teriam sido praticados sem violência e grave ameaça, e o bem subtraído é de valor insignificante e foi restituído à vítima.

Sem razão.

Como cediço, a aplicação do referido princípio, ou a admissão de um crime de bagatela, traduz o entendimento de que o

Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta desenvolvida pelo agente ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, impondo o reconhecimento da atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, as quais deverão ser consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que gerarem.

Tal princípio, no entanto,
jamais poderá ser utilizado como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio,
sendo irrelevante se o valor da
res furtiva
seja de pequena monta, principalmente porque não se pode confundir bem de pequeno valor com aquele tipo como insignificante ou irrisório, uma vez que, para o primeiro, é conferido o privilégio, cuja regra está disposta no § 2º do art. 155 do Código Penal Brasileiro.

Nos termos da orientação do
Supremo Tribunal Federal
, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004).

Ocorre que, no caso em apreço, a periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade do comportamento do agente restam evidenciadas, dado que o réu, no intuito de subtrair a carteira da vítima, quebrou o vidro do automóvel, demonstrando, com isso, maior desvalor e audácia em sua ação, impondo maiores prejuízos à vítima.

Lado outro, o fato da vítima não ter tido prejuízo material, pela restituição da
res
, tampouco milita em favor do apelante, na medida em que isso apenas ocorreu por conta de sua prisão após o delito, o que permitiu à autoridade policial restituir à vítima o bem subtraído.

Ademais, há de ressaltar, consoante bem pontua o
Parquet
, que o apelante, quando da tramitação desta ação penal, respondia a outra ação penal (Processo nº 0021365-46.2019.8.14.0401 – sentença condenatória), na qual também é acusado da prática de crime contra o patrimônio.

Nesse contexto, têm-se o comportamento do réu voltado à prática delitiva, revelando não uma extrema carência material, mas uma firme intenção criminosa e uma vida voltada à delinquência, de modo que não pode se beneficiar com a exclusão típica à luz do princípio da
bagatela para absolvição.

Assim:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO, EM CONCURSO MATERIAL. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na espécie, não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista a reiteração delitiva e o contexto da prática dos crimes. Elucidou a instância de origem a habitualidade delitiva do agravante, que possui duas condenações definitivas por crimes de furto, além de três processos em andamento, também por crimes patrimoniais.

3. Somado a isso, os presentes autos cuidam do concurso material entre 2 delitos de furto, sendo um simples e outro qualificado, e a soma dos valores atribuídos aos objetos subtraídos representa mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.044/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”

Isto posto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023